Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724403-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO APELADO: DERMIVAL ALMEIDA FIALHO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, objetivando a reforma da sentença proferida em sede de ação monitória e a concessão, em grau de recurso, do benefício da gratuidade de justiça. A decisão de ID no 48076542 determinou que a parte apelante comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, através da junção de comprovante de rendimentos ou da declaração de bens e rendas, fazer jus à justiça gratuita, sob pena de deserção do recurso. Ocorre que, conforme certidão de ID 48567632, o prazo para o apelante transcorreu in albis. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não preenche os requisitos para o seu conhecimento. Nos termos do Art. 1.007, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando houver concessão de gratuidade da justiça, nos termos do Art. 99, do CPC/15. Ocorre que, na hipótese em subsunção, a parte recorrente fora intimada a apresentar, nos autos do processo, provas de que faria jus à gratuidade da justiça, o que não o fez. Ademais, também não pagou o preparo. Diante disso, declaro deserto o recurso de apelação, razão pela qual não conheço do presente recurso, com base na prescrição contida no Art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator T